Tribunal: TJDFT
Processo: 0733152-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733152-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSELIO BRAZ DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Eusélio Braz da Silva contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu o aditamento da petição inicial diante da medida satisfativa pleiteada na demanda originária (proc. no 0707820-25.2021.8.07.0001, ID no 101119363). 2. O agravante alega, em suma, que seria possível o aditamento da petição inicial até o saneamento do feito, nos termos do art. 329 do CPC, desde que assegurado o contraditório, mediante a manifestação do agravado no prazo de 15 dias. 3. Defende que antes de indeferir o aditamento, deveria ocorrer a intimação do agravado para se manifestar quanto à pretensão apresentada e que a modificação do rito procedimental para viabilizar a produção antecipada de prova não impediria a alteração dos termos da petição inicial. 4. Pede o efeito suspensivo ativo para que seja autorizado o aditamento da petição inicial, conforme pleiteado na origem, com a prévia intimação do agravado para se manifestar, nos termos do art. 329 do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 29979053 e no 29979052). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a organização das peças processuais e dos elementos probatórios de modo a facilitar a análise da pretensão. 9. Por analogia, o mesmo se aplica aos casos em que há pedido de aditamento da petição inicial, após a angularização da relação processual, pois competirá a análise quanto ao seu cabimento. A decisão recorrida ponderou que o rito adotado para a exibição de documento não foi o cautelar, pois a medida pleiteada tem natureza satisfativa. 10. Por essa razão, consignou que não seria possível o aditamento da petição inicial no caso concreto e determinou a conclusão dos autos para sentença. 11. Esse ato judicial, no entanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, nos termos dos artigos 203, § 2o; 321 e 1.015, todos do CPC. 12. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 13. Apesar de alegar que o aditamento seria possível, desde que oportunizado o contraditório, pois auxiliaria a celeridade e a economia processual, o pedido que embasa os autos originários possui natureza satisfativa, conforme destacado na decisão. 14. A alegação de urgência é desprovida de respaldo no contexto fático-jurídico submetido à análise, não se enquadrando na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento, uma vez que a pretensão apresentada pela agravante somente poderia ser processada se estivessem preenchidos os requisitos exigidos por lei. 15. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Constatando-se que inexiste previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere o aditamento da petição inicial e não foi identificada hipótese que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 17. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 18. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO